Tribunal: STF
Processo: RHC 90532
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Efeitos infringentes. 
   Admissibilidade excepcional. Necessidade de intimação da parte 
   embargada para contra-razões. Art. 2º, inc. I, da Lei nº 
   8.137/90. Crime formal. Desnecessidade de conclusão do 
   procedimento administrativo para a persecução penal.
Visando os 
   embargos declaratórios à modificação do provimento embargado, 
   impõe-se, considerado o devido processo legal e a ampla defesa, a 
   ciência da parte contrária para, querendo, apresentar 
   contra-razões.
O tipo penal previsto no artigo 2º, inc. I, da 
   Lei 8.137/90, é crime formal e, portanto, independe da consumação 
   do resultado naturalístico correspondente à auferição de vantagem 
   ilícita em desfavor do Fisco, bastando a omissão de informações 
   ou a prestação de declaração falsa, não demandando a efetiva 
   percepção material do ardil aplicado. Dispensável, por 
   conseguinte, a conclusão de procedimento administrativo para 
   configurar a justa causa legitimadora da persecução.
Embargos 
   declaratórios providos.